Tribunal: TJES
Processo: 5002137-28.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Penhora / Depósito/ Avaliação; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002137-28.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: VALDECI AUER
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FISCO – PENHORA DESCONSTITUÍDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Como se sabe, os embargos de terceiro tem por finalidade desconstituir constrição judicial que causa turbação ou esbulho na posse de bens de quem não é parte no processo, conforme dispõe o artigo 674 do CPC.

2.
Por meio da Escritura Pública de Compra e Venda e certidão de ônus do Registro Geral de Imóveis, o embargante comprovou que adquiriu o imóvel localizado a Rua Joaquim da Motta, nº 301, casa 07, Praia da Costa, Vila Velha – ES do Sr. Arthur Reinders Teixeira.

3.
Do aludido documento (certidão de ônus do RGI) pode-se extrair, ainda, que o registro da mudança de propriedade foi oficialmente registrado na documentação do imóvel em 25/06/2007, ou seja, antes do ajuizamento da execução fiscal nº 0022989-52.2007.8.08.0035, que ocorreu em 14/12/2007.

4.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado no sentido de
“ser válida a responsabilização do promitente vendedor de imóvel enquanto não formalizada a transmissão da propriedade com a averbação do registro imobiliário”
. (AgInt no AREsp n. 1.863.352/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022.) Dessa maneira, a
contrario sensu
, não é admitida a responsabilização do vendedor quando realizada a transferência da titularidade do imóvel por averbação do contrato de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis antes do ajuizamento da respetiva ação de execução fiscal.

5.
Ademais, também deve-se registrar que como o Imposto Predial Urbano – IPTU trata-se de obrigação
propter rem
, o novo proprietário passa a responder pelos débitos lançados na inscrição do imóvel, de forma que o apelado deveria ter sido indicado no passivo da execução fiscal já citada, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

6.
Tendo o fisco ciência inequívoca da transferência de titularidade do imóvel que originou o débito antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, deve, de fato, ser afastada penhora realizada no imóvel do apelado.

7.
Comprovado que houve penhora sobre imóvel de propriedade do embargante por determinação de processo do qual não foi parte (execução fiscal nº. 0022989-52.2007.8.08.0035), a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

8
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002137-28.2021.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: VALDECI AUER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença que, nos autos dos
“
embargos de terceiro
”
opostos por
VALDECI AUER
,
julgou procedente a pretensão autoral para que seja retirada a constrição judicial levada a efeito sobre o imóvel de propriedade do embargante (Rua Joaquim da Motta, nº 301, casa 07, Praia da Costa, Vila Velha – ES) nos autos da ação de execução fiscal em apenso (nº 0022989-52.2007.8.08.0035).

Em suas razões (id. 5068579), o recorrente pugna pela reforma do comando sentencial, para que seja julgado improcedente os embargos de terceiro opostos pelo ora apelado, sob o fundamento de que enquanto não efetuado o registro da escritura, tanto o promitente vendedor quanto o comprador respondem solidariamente pela dívida de IPTU, o que atrai a legitimidade do antigo proprietário na hipótese em testilha, eis que o registro foi operacionalizado apenas em 2007.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção do comando sentencial objurgado (id. 5068582).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002137-28.2021.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: VALDECI AUER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença que, nos autos dos
“
embargos de terceiro
”
opostos por
VALDECI AUER
,
julgou procedente a pretensão autoral para que seja retirada a constrição judicial levada a efeito sobre o imóvel de propriedade do embargante (Rua Joaquim da Motta, nº 301, casa 07, Praia da Costa, Vila Velha – ES) nos autos da ação de execução fiscal em apenso (nº 0022989-52.2007.8.08.0035).

Na inicial, o embargante, ora apelado, aduz que teve conhecimento da existência da execução fiscal, que tramita sob o nº 035.07.022989-9 quando recebeu em sua residência mandado de penhora de seu único imóvel, adquirido em 2004, localizado na Rua Joaquim da Motta, nº 301, Casa 07, Praia da Costa, Vila Velha – ES, CEP: 29.101-200.

Diz que
“o recebimento do referido mandado de penhora, expedido em nome de Arthur Reinders Teixeira (Parte executada), lhe causou, além de desespero, enorme estranheza, haja vista que o mesmo Sr. Arthur Reinders Teixeira lhe vendeu o imóvel em questão no ano de 2004, conforme comprovam os documentos anexos”.

Por outro lado, o Município de Vila Velha sustenta que a alegação do embargante de que é proprietário do imóvel desde o ano de 2004 não condiz com a verdade, tendo em vista o registro do imóvel apenas se deu no ano de 2007 conforme Certidão de ônus colacionada junto à exordial.

Afirma ainda que durante o fato gerador cobrado na CDA nº 34.767/2007 (fato gerador de 2004), o Sr. Arthur Reinders Teixeira, na forma do artigo 34 do Código Tributário Nacional, é o contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano cobrado na CDA e o embargante é o responsável tributário, na forma do artigo 130 do CTN.

Após regular trâmite processual, como já relatado, o MMº. magistrado singular, julgou procedente a pretensão autoral para que seja retirada a constrição judicial levada a efeito sobre o imóvel de propriedade do embargante (Rua Joaquim da Motta, nº 301, casa 07, Praia da Costa, Vila Velha – ES) nos autos da ação de execução fiscal em apenso (nº 0022989-52.2007.8.08.0035).

Irresignado, o Município de Vila Velha interpôs o presente recurso pugnando pela reforma do comando sentencial, para que seja julgado improcedente os embargos de terceiro opostos pelo ora apelado, sob o fundamento de que enquanto não efetuado o registro da escritura, tanto o promitente vendedor quanto o comprador respondem solidariamente pela dívida de IPTU, o que atrai a legitimidade do antigo proprietário na hipótese em testilha, eis que o registro foi operacionalizado apenas em 2007.

Pois bem. Como se sabe, os embargos de terceiro tem por finalidade desconstituir constrição judicial que causa turbação ou esbulho na posse de bens de quem não é parte no processo, conforme dispõe o artigo 674 do CPC
1
.

Conforme dispõe o aludido artigo, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro, sendo que a referida desconstituição ocorre sob a análise da situação possessória ou dominial do embargante em relação aos bens constritos.

Sobre o tema, cito a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Trata-se de ação de conhecimento constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.

As partes na relação jurídica processual são autor e réu, isto é, aquele que pede e aquele em face de quem se pede algo em juízo. É terceiro quem não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer porque dela tenha sido excluído.

(...)

A posse, direta ou indireta, pode ser objeto de tutela pelos embargos de terceiro. Assim, por exemplo, o usufrutuário, o locatário (possuidor direto), o locador (possuidor indireto), o compromissário comprador tem direito de defender a sua posse por meio dos embargos.” (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª edição, RT, p.1.268)

Inicialmente, o Município afirma no recurso interposto ser o apelado ilegítimo para o ajuizamento dos embargos de terceiro. Entretanto, o afirmado não merece prosperar.

Isso porque o apelado, por meio da Escritura Pública de Compra e Venda (id. 5068542) e certidão de ônus do Registro Geral de Imóveis (id. 5068543), comprovou que adquiriu o imóvel localizado a Rua Joaquim da Motta, nº 301, casa 07, Praia da Costa, Vila Velha – ES do Sr. Arthur Reinders Teixeira.

Do aludido documento (certidão de ônus do RGI) pode-se extrair, ainda, que o registro da mudança de propriedade foi oficialmente registrado na documentação do imóvel em 25/06/2007, ou seja, antes do ajuizamento da execução fiscal nº 0022989-52.2007.8.08.0035, que ocorreu em 14/12/2007.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado no sentido de
“ser válida a responsabilização do promitente vendedor de imóvel enquanto não formalizada a transmissão da propriedade com a averbação do registro imobiliário”
. (AgInt no AREsp n. 1.863.352/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

Dessa maneira, a
contrario sensu
, não é admitida a responsabilização do vendedor quando realizada a transferência da titularidade do imóvel por averbação do contrato de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis antes do ajuizamento da respetiva ação de execução fiscal.

Ademais, também deve-se registrar que como o Imposto Predial Urbano – IPTU trata-se de obrigação
propter rem
, o novo proprietário passa a responder pelos débitos lançados na inscrição do imóvel, de forma que o apelado deveria ter sido indicado no passivo da execução fiscal já citada, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Tendo o fisco ciência inequívoca da transferência de titularidade do imóvel que originou o débito antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, deve, de fato, ser afastada penhora realizada no imóvel do apelado.

Nesse sentido, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PENHORA DE IMÓVEL QUE ENGLOBOU FRAÇÃO IDEAL PERTENCENTE A TERCEIRO QUE NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO
. Ônus sucumbencial. Inaplicabilidade da Súmula nº 303 do STJ EM FACE DO EMBARGANTE. Resistência aos embargos. Pagamento pelo EMBARGADO. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 0017406-16.2018.8.16.0185; Curitiba; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Renato Strapasson; Julg. 16/05/2022; DJPR 23/05/2022)

PELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Alienação do imóvel no curso da demanda. Posterior penhora do bem nos autos. Inviabilidade.
Constrição de patrimônio de terceiro sequer notificado do débito
. Hipótese equivalente ao redirecionamento da execução. Direito material (art. 130 do CTN) balizado pelo devido processo legal. Ofensa transversa à sumula 392/STJ. Recurso provido. (TJSC; APL 5087591-02.2020.8.24.0023; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Vilson Fontana; Julg. 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IPTU e TAXA DE LIMPEZA. PENHORA DE IMÓVEL EM EXECUÇÃO FISCAL.
ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE O IMÓVEL FOI OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO AQUISITIVO QUE NÃO IMPEDE O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE E DO DOMÍNIO ADMITIDA POR OUTROS MEIOS. INTELIGÊNCIA DA Súmula Nº 84 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; AC 1007140-21.2020.8.26.0664; Ac. 16134433; Votuporanga; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Amaro Thomé; Julg. 10/10/2022; DJESP 14/10/2022; Pág. 2164)

Assim, comprovado que houve penhora sobre imóvel de propriedade do embargante por determinação de processo do qual não foi parte (execução fiscal nº. 0022989-52.2007.8.08.0035), a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 20/06/2023